Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-85.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008447-85.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 345.316.611-68 (RECORRENTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.027.161-14 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 057.093.282-35 (ADVOGADO), 55.264.351 RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 55.264.351/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1008447-85.2025.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Embargante: RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA.

Embargado: JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTADOR. REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA. TENTATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.887,50, e por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. O embargante alegou erro material e omissão, ao argumento de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada sobre a data dos pagamentos, os quais teriam ocorrido antes do ajuizamento da ação. Sustentou, ainda, enriquecimento sem causa, duplicidade de pagamento e necessidade de revisão do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao apreciar comprovantes de pagamento não apresentados no momento processual oportuno; (ii) estabelecer se a alegação de quitação anterior ao ajuizamento da ação afasta a condenação indenizatória, diante da revelia e da preclusão; (iii) determinar se o indeferimento da gratuidade da justiça pode ser revisto em sede de embargos de declaração com base em documentos juntados tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da controvérsia ou reformar o julgado por inconformismo da parte.

4.

A revelia do embargante constitui fundamento central do acórdão embargado, pois, embora regularmente citado e intimado, ele não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação.

5.

A existência de comprovantes de pagamento anteriores ao ajuizamento da ação não autoriza sua admissão tardia, porque cabia ao réu apresentá-los no momento oportuno, especialmente se já estavam disponíveis quando citado.

6.

Documentos preexistentes ao tempo da defesa, mas não apresentados por negligência da parte revel, não podem ser admitidos em grau recursal como “documentos novos”, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

7.

A discussão sobre a cronologia dos pagamentos não modifica o resultado do julgamento, pois a ausência de impugnação oportuna e a preclusão impedem a reabertura da instrução probatória em sede de embargos de declaração.

8.

O acórdão não omite análise sobre enriquecimento sem causa, pois esclarece que a indenização recompõe o patrimônio do autor lesado pela má prestação dos serviços contábeis.

9.

A retenção de valores por meses, a incidência de multas e o impedimento ao exercício regular de atividade econômica, especialmente em procedimentos licitatórios, configuram dano indenizável, sem que o pagamento posterior ou não comprovado oportunamente afaste a responsabilidade reconhecida.

10.

O indeferimento da gratuidade da justiça encontra fundamento em elementos indicativos de capacidade econômica, notadamente o exercício da atividade de contador e a titularidade de empresa.

11.

A juntada de extratos bancários apenas em embargos de declaração revela tentativa de rediscutir matéria já decidida com base no conjunto probatório então disponível, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de julgamento fundado em inconformismo da parte. 2. A parte revel que deixa de apresentar, no momento processual adequado, documentos já existentes ao tempo da defesa sofre os efeitos da preclusão e não pode juntá-los posteriormente sob o rótulo de documentos novos. 3. A alegação de quitação anterior ao ajuizamento da ação não afasta a condenação quando não comprovada oportunamente e quando subsistem fundamentos relativos à má prestação do serviço e aos danos dela decorrentes. 4. A gratuidade da justiça não pode ser revista em embargos de declaração com base em documentos juntados tardiamente, quando o indeferimento foi fundamentado no conjunto probatório disponível.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CC, art. 884.

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.887,50 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão. Argumenta que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao consignar que os pagamentos apresentados nos autos teriam sido realizados após o ajuizamento da ação, quando, na realidade, os comprovantes juntados demonstram que tais pagamentos ocorreram em março de 2025, aproximadamente cinco meses antes da propositura da demanda.

Aduz, ainda, que a manutenção da condenação configura enriquecimento sem causa da parte adversa, uma vez que a obrigação já se encontrava quitada, o que acarretaria indevida duplicidade de pagamento (bis in idem). Requer, por fim, a revisão do acórdão quanto ao indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente e visam, em verdade, à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada por este Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco constituem instrumento apto a viabilizar a revisão do julgado em razão do mero inconformismo da parte
com o resultado alcançado ou a suprir deficiências decorrentes de sua própria condução processual.

Examinando detidamente os autos, conclui-se que os embargos de declaração não comportam acolhimento, pelas razões que passam a ser expostas.

O ponto central do acórdão embargado, que o embargante pretende contornar, é a revelia. O recorrente foi regularmente citado e intimado, mas permaneceu inerte: não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação.

O fato de os pagamentos terem sido realizados em março de 2025, antes do ajuizamento da ação, apenas reforça a desídia do embargante. Se já dispunha dos comprovantes quando citado, competia-lhe apresentá-los oportunamente, por ocasião da contestação.
Ao deixar de fazê-lo, operou-se a preclusão consumativa, pois o Direito não socorre os que dormem — dormientibus non succurrit ius.

A discussão acerca da cronologia dos pagamentos — se anteriores ou posteriores ao ajuizamento da demanda — é irrelevante para modificar o resultado do julgamento nesta fase processual. O acórdão foi expresso ao consignar que documentos já existentes ao tempo da defesa, mas não apresentados por negligência do réu revel, não podem ser admitidos em grau recursal sob o rótulo de “documentos novos”. Admiti-los neste momento implicaria violação do devido processo legal e do princípio do contraditório.

O embargante sustenta omissão quanto ao art. 884 do Código Civil. Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a matéria ao esclarecer que a indenização tem por finalidade recompor o patrimônio do autor, lesado em razão da má prestação dos serviços contábeis.

Se o embargante reteve valores por meses, deu causa à incidência de multas e impediu o cliente de exercer regularmente sua atividade econômica, especialmente em procedimentos licitatórios, o dano encontra-se configurado.
Ainda que tenha efetuado o pagamento do tributo em atraso, por iniciativa própria, após cobrança extrajudicial, cabia-lhe comprovar tal fato no momento processual adequado. Não o tendo feito, não pode pretender que o Tribunal reforme sentença fundada em fatos que deixou de impugnar oportunamente.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentado na existência de elementos indicativos de capacidade econômica, notadamente o fato de o embargante ser contador em atividade e titular de empresa.
A juntada de extratos bancários apenas em sede de embargos revela nova tentativa de rediscutir matéria já decidida com base no conjunto probatório então disponível.

Assim, verifica-se que o embargante não aponta vício real de integração, mas apenas pretende que esta Turma Recursal reveja sua convicção jurídica, releve os efeitos da revelia e admita provas preclusas. Tal pretensão é incabível em sede de embargos de declaração.

O que se depreende, em verdade, é a pretensão da embargante de reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma desfavorável, valendo-se, para tanto, da via estreita dos embargos de declaração. Tal finalidade, contudo, mostra-se incompatível com a natureza integrativa desse recurso, que não se presta à revisão do mérito nem à rediscussão da justiça da decisão proferida, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Assim, inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026